Tribunal: TCU
Processo: 012.172/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa M E C Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com Cidinei Luiz do Carmo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de M E C Produtos Farmacêuticos Ltda. e de Cidinei Luiz do Carmo; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data Valor histórico (R$) Data Valor histórico (R$) Data Valor histórico (R$) 14/03/2013 6.381,60 14/01/2015 23.643,15 09/09/2014 146,40 15/03/2013 1.635,39 09/02/2015 25.937,10 02/10/2014 34,80 19/04/2013 5.297,55 09/02/2015 8.804,70 03/10/2014 26,92 29/04/2013 1.554,39 03/03/2015 25.612,50 03/11/2014 13,46 31/05/2013 6.689,10 03/03/2015 8.826,57 03/11/2014 45,60 31/05/2013 1.798,20 02/04/2015 8.159,13 28/11/2014 151,70 04/06/2013 9.417,15 02/04/2015 24.123,15 28/11/2014 46,80 05/06/2013 2.763,72 05/05/2015 8.471,79 14/01/2015 306,42 28/06/2013 11.887,80 05/05/2015 24.630,45 14/01/2015 62,40 28/06/2013 3.566,43 12/06/2015 24.438,00 09/02/2015 30,00 31/07/2013 14.193,00 12/06/2015 8.991,00 09/02/2015 90,14 31/07/2013 4.276,80 07/07/2015 26.037,75 03/03/2015 52,48 02/09/2013 4.506,03 07/07/2015 9.840,69 03/03/2015 106,80 02/09/2013 16.376,40 05/08/2015 10.310,49 02/04/2015 151,70 01/10/2013 5.632,74 05/08/2015 31.103,70 07/07/2015 72,00 02/10/2013 19.736,55 31/08/2015 15.729,39 07/07/2015 13,46 12/11/2013 23.608,50 31/08/2015 36.158,85 05/08/2015 9,60 12/11/2013 7.237,35 30/12/2012 13,46 05/08/2015 240,99 06/12/2013 7.171,74 28/06/2013 62,40 31/08/2015 98,40 06/12/2013 24.208,05 31/07/2013 26,40 31/08/2015 390,80 30/12/2013 7.878,87 31/07/2013 13,46 02/10/2013 14,40 30/12/2013 25.836,90 02/09/2013 40,80 12/11/2013 14,40 07/02/2014 20.586,60 02/09/2013 13,46 30/12/2013 15,60 07/02/2014 6.381,99 01/10/2013 40,96 07/02/2014 123,60 31/03/2014 7.893,45 02/10/2013 46,80 31/03/2014 76,80 31/03/2014 24.287,55 12/11/2013 337,96 16/04/2014 14,40 09/04/2014 6.247,53 12/11/2013 74,40 13/05/2014 13,77 16/04/2014 18.703,95 06/12/2013 303,40 30/05/2014 109,20 13/05/2014 6.634,71 06/12/2013 44,40 02/06/2014 46,80 30/05/2014 21.489,00 30/12/2013 276,48 04/07/2014 46,80 02/06/2014 23.047,50 30/12/2013 25,20 09/09/2014 46,80 06/06/2014 7.365,33 07/02/2014 303,40 02/10/2014 46,80 04/07/2014 23.986,05 07/02/2014 25,20 03/11/2014 46,80 04/07/2014 7.798,68 31/03/2014 27,50 28/11/2014 46,80 31/07/2014 23.511,60 31/03/2014 105,60 09/02/2015 46,80 01/08/2014 7.763,04 16/04/2014 30,00 09/02/2015 25,56 09/09/2014 7.929,90 13/05/2014 13,46 03/03/2015 46,80 09/09/2014 24.023,55 30/05/2014 30,00 02/04/2015 25,56 02/10/2014 22.417,35 02/06/2014 140,40 12/06/2015 61,20 03/10/2014 7.606,71 06/06/2014 152,28 07/07/2015 25,20 03/11/2014 8.318,70 04/07/2014 218,40 05/08/2015 66,00 03/11/2014 23.511,45 04/07/2014 27,50 05/08/2015 83,39 28/11/2014 24.540,60 31/07/2014 172,80 31/08/2015 160,80 28/11/2014 9.042,84 01/08/2014 191,30 31/08/2015 151,70 14/01/2015 8.663,76 09/09/2014 27,50 - - 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.